Tribunal: TJBA
Processo: 8070595-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070595-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOS SANTOS MORAES e outros

Advogado(s)
:
HEIDI COSTA CARVALHO registrado(a) civilmente como HEIDI COSTA CARVALHO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, HEIDI COSTA CARVALHO registrado(a) civilmente como HEIDI COSTA CARVALHO

DIREITO CÍVEL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO FECHADO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. PLEITO DE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRA NÃO INCLUÍDA NO ROL DE BENEFICIÁRIOS. TITULAR QUE JÁ SE ENCONTRAVA APOSENTADO.
INCLUSÃO DE NOVOS BENEFICIÁRIOS APÓS A APOSENTADORIA DO PARTICIPANTE. SITUAÇÃO REGIDA PELA RESOLUÇÃO PETROS Nº 49/1997,
QUE CONDICIONA A INCLUSÃO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CUSTEIO RESPECTIVAS.
PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. NORMA VIGENTE NA ÉPOCA DA AQUISIÇÃO
OU ELEGIBILIDADE DO
BENEFÍCIO.
REQUISITO PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE QUE SÓ SE IMPLEMENTA COM A MORTE DO TITULAR. SITUAÇÃO JURÍDICA DO BENEFICIÁRIO APOSENTADO QUE É PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO ENQUANTO ESTIVER VIVO,
PODENDO MUDAR
SEU ESTADO CIVIL, TER NOVOS FILHOS OU OUTROS DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE EVENTUAL DEPENDENTE. CONSOLIDAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE PARA EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS QUE APENAS
SE
MATERIALIZA COM O EVENTO MORTE.
DE CUJUS
QUE, APESAR DE APOSENTADO DESDE 1995, FALECEU EM 2019. INCIDÊNCIA DO RESOLUÇÃO N. 49/1997 DA PETROS. INTELIGÊNCIA DO STJ. PECÚLIO POR MORTE. BENEFÍCIO COM NATUREZA E REGRAMENTO DISTINTOS, SEM PREVISÃO NA RESOLUÇÃO N. 49/1997. PAGAMENTO CABÍVEL, ANTE A PROVA CABAL D
A
CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO A CARGO DA AUTORA QUE PERMANECE SUSPENSA DIANTE DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º

8070595-69.2020.8.05.0001
da Comarca de Salvador, na qual figuram como Apelante
s e Apelados

Maria
d
os Santos Moraes
e
Funda
ção
Petrobr
á
s
d
e Seguridade Social -
PETROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
rejeitar as preliminares suscitadas nas contrarrazões da
Acionada
, conhecer e negar provimento a ambos os recursos,

majorando-se os honorários de sucumbência em sede recursal, cuja exigibilidade a cargo da Autora permanece suspensa diante do benefício de justiça gratuita,
pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões,
em de de 202
3
.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator